Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO APARENTE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que acolheu a prejudicial de decadência quanto ao dano material e julgou improcedentes os pedidos no tocante ao dano moral.
2. O recorrente alega que comprou um produto com vício oculto, devendo a data do conhecimento do vício ser o termo inicial da contagem do prazo de decadência. Afirma que como tomou conhecimento somente em janeiro de 2025, a presente ação foi ajuizada dentro do prazo legal. Pede o afastamento da prejudicial de mérito e indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São duas as questões devolvidas a esta Turma Recursal: (i) verificar se o direito de reclamar por vício no produto foi fulminado pela decadência (ii) verificar se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do artigo 26, inciso II, e par. 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. O parágrafo 2o do dispositivo em evidência estabelece que obsta a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
5. No caso, resta incontroverso nos autos que a autora adquiriu um painel para fixação de televisão em 27/07/2023, tendo o produto caído por três vezes e na última queda danificou a televisão. A primeira queda ocorreu aproximadamente dois meses após a montagem do painel. A empresa foi informada e realizou o conserto. O painel caiu uma segunda vez, não sendo informada nos autos a data do ocorrido. Nesse momento, a montagem foi realizada pela própria parte autora. E, por fim, em 02/01/2025, o painel caiu novamente, danificando a televisão.
6. Nota-se, portanto, que o vício no produto é aparente, uma vez que caiu por mais de uma vez, tendo a requerida consertado o produto quando do aparecimento do vício e a autora optado por montar sozinha o produto após o reaparecimento do vício. Tal fato corrobora a existência de vício aparente, não havendo que se falar em vício oculto. Dessa forma, o termo inicial da contagem iniciou-se a partir do término da prestação do serviço pela requerida, momento em que há inequívoco conhecimento do vício por parte da consumidora. Ademais, mesmo que se considerasse o termo inicial o momento da segunda queda, resta incontroverso que se passaram alguns anos até a ocorrência do terceiro evento em 2025. Assim, resta patente o decurso de mais de 90 dias para a autora reclamar do vício no produto. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1368295.
7. Portanto, decorrido o prazo legal para reclamação do vício aparente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial de mérito da decadência.
8. Em consequência, não comprovado qualquer ato ilícito ou abusivo pela ré, não há que se falar em dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
_____________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 26, II, §§ 2 e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1368295, 0745651-96.2020.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/08/2021, publicado no DJe: 15/09/2021.